Tribunal: TJSP
Processo: 1031595-31.2016.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia – Réu que pretende o reconhecimento da legalidade da cobrança – Cabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia – Réu que pretende o reconhecimento da legalidade da cobrança – Cabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado em garantia, desde que os serviços tenham sido efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a prestação dos serviços de avaliação do bem – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de "Cap. Parc. Premiável" – Contratação por meio de instrumento apartado que evidencia a inexistência de venda casada – Validade da cobrança – RECURSO PROVIDO NESTA PARTE.

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – Cobrança de seguro de proteção financeira e seguro auto casco – Réu que pretende o reconhecimento da legalidade da cobrança – Descabimento – O consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada – Orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no 1.639.320/SP) – Instrumento firmado entre as partes evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré – RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963143
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1031595-31.2016.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que
é apelante BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E
INVESTIMENTO, é apelado ADRIANO PAREIRA DE JESUS (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Deram provimento parcial, nos termos que constarão do
acórdão. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1031595-31.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.835
Voto no 27.835
Apelação Cível no 1031595-31.2016.8.26.0554
Comarca: Santo André - 4a Vara Cível
Apelante: Bv Financeira S/A - Crédito, Financiamento e Investimento
Apelado: Adriano Pareira de Jesus
Juiz(a) de 1a Inst.: Alexandre Zanetti Stauber
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO –
Cobrança pela avaliação do bem dado em garantia – Réu
que pretende o reconhecimento da legalidade da cobrança –
Cabimento – É lícita a cobrança pela avaliação do bem dado
em garantia, desde que os serviços tenham sido
efetivamente prestados – Orientação firmada pelo Superior
Tribunal de Justiça em recurso especial submetido à
sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.578.553/SP) – Hipótese em que restou demonstrada a
prestação dos serviços de avaliação do bem – RECURSO
PROVIDO NESTA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de “Cap. Parc. Premiável”
Contratação por
meio de instrumento apartado que evidencia a inexistência
de venda casada
Validade da cobrança
RECURSO
PROVIDO NESTA PARTE.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO

Cobrança de seguro de proteção financeira e seguro auto
casco Réu que pretende o reconhecimento da legalidade
da cobrança Descabimento O consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou
com seguradora por ela indicada Orientação firmada pelo
Superior Tribunal de Justiça em recurso especial submetido
à sistemática de julgamento de recursos repetitivos (REsp no
1.639.320/SP)
Instrumento firmado entre as partes
evidencia que o autor não teve a liberdade de escolher outra
seguradora que não a indicada pela instituição financeira ré
RECURSO NÃO PROVIDO NESTA PARTE.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1031595-31.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.835
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em ação proposta por ADRIANO
PEREIRA DE JESUS contra BV FINANCEIRA S/A, julgou parcialmente
procedente o pedido e condenou a ré ao pagamento das custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da
condenação, e condenou o autor ao pagamento de honorários de 10%
sobre o valor da causa, observada a concessão da justiça gratuita (fls.
154/166).
Recorre o réu. Defende a legalidade da tarifa de
avaliação do bem. Além disso, sustentou a inexistência de irregularidades
em relação à contratação de título de capitalização, seguro de proteção
financeira e seguro auto casco. Pugna pelo provimento do recurso a fim de
julgar a demanda improcedente.
Recurso recebido e contrariado (fls. 213/221).
É o relatório.
PASSO A VOTAR.
Cuida-se
de
ação
revisional
de
contrato
de
financiamento de veículo, firmado em 12.11.2015 (fls. 120).
Inicialmente, cabe ressaltar que o Código de Defesa do
Consumidor se aplica aos contratos bancários, haja vista o disposto na
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “O Código de Defesa do
Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
Nesse contexto, não se ignora a possibilidade de
revisão das cláusulas contratuais, pois a evolução do Direito Civil importou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1031595-31.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.835
na relativização do princípio do pacta sunt servanda com a mitigação da
autonomia da vontade em função da boa-fé objetiva (art. 422 CC), do
equilíbrio contratual (art. 478 e 480, CC e art. 6o, V, CDC) e da função social
do contrato (art. 421, CC).
Assim, é patente a possibilidade de revisão das
cláusulas contratuais abusivas que colocam o consumidor em desvantagem
exagerada, pois a proteção ao consumidor consubstancia interesse público
que se sobreleva ao privado.
A esse respeito, julgado desta 11a Câmara:
“Revisional de contrato bancário. Possibilidade
que decorre do próprio sistema jurídico (arts. 478 e 480
do CC e art. 6o, V, do CDC). Relativização do “pacta sunt
servanda”. Legítimo o exame da legalidade das cláusulas
contratuais pelo Poder Judiciário.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor
(Súmula 297 do STJ). Adesividade. Hipervulnerabilidade
do consumidor temperada por sistemática de cláusulas
principiológicas de equilíbrio e equidade. Adesão que em
si mesma não é antijurídica.
Nesse contexto, as assertivas de que o contrato
fora livremente pactuado, observada a autonomia da
vontade, bem como as referências ao princípio do “pacta
sunt servanda”, ao ato jurídico perfeito e à força
vinculante do negócio firmado não desautorizam a revisão
contratual na forma em que pleiteada.” (Apelação no
0083881-94.2008.8.26.0000, Rel. Des. Rômolo Russo,
11a Câmara de Direito Privado, j. 24.05.2012, grifo
nosso).
No entanto, o fato de a relação jurídica existente entre
as partes estar sujeita à legislação consumerista e ser permitida a revisão
de cláusulas abusivas não significa, por si só, que o contrato celebrado
esteja eivado de ilegalidades.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1031595-31.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.835
No tocante às cobranças realizadas a título de
“avaliação de bens”, cumpre observar o entendimento firmado pelo Superior
Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP,
submetido à sistemática de julgamento de recursos repetitivos.
Com efeito, relativamente a tais cobranças, a Corte
Superior firmou as seguintes teses:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO.
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
DE
TERCEIROS,
REGISTRO
DO
CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA
DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE
A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA
REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO
DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO.
DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O
TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE
PRESTADOS.
POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE
TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a
cobrança de ressarcimento de serviços prestados por
terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o
ressarcimento
pelo
consumidor
da
comissão
do
correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período
anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado
em garantia, bem como da cláusula que prevê o
ressarcimento de despesa com o registro do contrato,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1031595-31.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.835
ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço
não efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de
controle da onerosidade excessiva, em cada caso
concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se
abusiva, por onerosidade excessiva, a cláusula relativa
aos serviços de terceiros ('serviços prestados pela
revenda').
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas
a despesa de registro do contrato e a tarifa de avaliação
do bem dado em garantia.
4.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE
PROVIDO" (REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
28/11/2018, DJe 06/12/2018).
Como visto, a licitude da cobrança de tal encargo está
condicionada à efetiva prestação do serviço, o que se verifica na hipótese
em exame, conforme consta do laudo de avaliação de fls. 121.
Quanto à cobrança realizada a título de “Cap Parc
Premiável”, inexiste qualquer ilegalidade. Isso porque o autor
expressamente anuiu com a aquisição do produto. Ainda, observa-se que o
banco réu apresentou instrumento apartado denominado “Termo de Adesão
Título de Capitalização” o qual se encontra assinado pelo autor, hipótese
que afasta a ocorrência de venda casada (fls. 68).
Portanto, estando comprovada a adesão voluntária a tal
serviço acessório, mostra-se válida a cobrança de “Cap Parc Premiável”.
Nesse sentido, confira-se julgado dessa C. 11a Câmara
de Direito Privado:
"CONTRATO BANCÁRIO. Cédula de crédito
bancário. Financiamento de veículo. Ação revisional. 1.
Tarifa de cadastro. Possibilidade da cobrança, no caso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1031595-31.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.835
porque expressamente autorizada pela Resolução do
CMN. Orientação conforme STJ
Resp repetitivos nos
1.251.331-RS e 1.255.573-RS, Rel. Min. MARIA ISABEL
GALOTTI, J. 28.08.2016. 2. Tarifa de avaliação e de
registro. Valores não abusivos. Cobranças mantidas.
Orientação conforme STJ - REsp repetitivos nos
1.578.553-SP,
Rel.
Min.
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO, J. 28.11.2018. 3. Contratação de seguro
de proteção financeira. A despeito de, nos contratos
bancários, o consumidor não poder ser compelido a
contratar
seguro
restritivamente
à
determinada
seguradora imposta pelo contratado, no caso não se
configurou a chamada venda casada nem onerosidade
excessiva. Cobrança mantida. Entendimento do E. STJ
consolidado no julgamento do REsp no 1.639.259/SP,
Rel. Min. PAULO DE TARSO SANSEVERINO, J
12.12.2018. 4. Contratação de título de capitalização.
Parcela premiável. Contrato também realizado à parte
e sobre cuja adesão não se pode falar em venda
casada.
Produto
financeiro
adquirido
espontaneamente pela consumidora e que não pode
ser considerado abusivo. 5. Ação improcedente.
Recurso não provido, com majoração da verba honorária"
(Apelação
no
1002634-52.2017.8.26.0358,
Relator:
Gilberto dos Santos, j. 04/07/2019, grifo nosso).
Em relação à cobrança realizada a título de seguro,
impõe-se observar as teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do Recurso Especial no 1.639.259/SP, submetido à sistemática
de julgamento de recursos repetitivos. Confira-se o teor da referida decisão:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA
972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-
GRAVAME.
VALIDADE
NOS
CONTRATOS
CELEBRADOS
ATÉ
25/02/2011.
SEGURO
DE
PROTEÇÃO
FINANCEIRA.
VENDA
CASADA.
OCORRÊNCIA.
RESTRIÇÃO
À
ESCOLHA
DA
SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO
DA SÚMULA 473/STJ. DESCARACTERIZAÇÃO DA
MORA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
ENCARGOS
ACESSÓRIOS.
1.
DELIMITAÇÃO
DA
CONTROVÉRSIA:
Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1031595-31.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.835
com
instituições
financeiras
ou
equiparadas,
seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente
bancário, no âmbito das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART.
1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que
prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com
o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-
CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no
período anterior a essa resolução, ressalvado o controle
da
onerosidade
excessiva.
2.2
-
Nos contratos
bancários em geral, o consumidor não pode ser
compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada. 2.3 - A
abusividade de encargos acessórios do contrato não
descaracteriza a mora. (...)" (REsp 1639259/SP, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA
SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018, grifo
nosso).
No caso em exame, é abusiva a cobrança de seguro de
proteção financeira/seguro auto casco pelo banco réu.
É que a análise do instrumento firmado entre as partes
evidencia que não foi dada ao autor a liberdade de contratar com outra
seguradora que não aquela indicada pela instituição financeira requerida.
De fato, conquanto as partes também tenham firmado
instrumento apartado para adesão ao referido seguro, a proposta de adesão
juntada aos autos evidencia que a seguradora foi indicada pelo próprio
banco réu, tanto que do referido documento consta a logomarca de empresa
do mesmo grupo econômico da ré (VOTORANTIM), além de constar que se
trata de “Seguro de Proteção Financeira - BV Mais” (fls. 66/67).
Ora, à toda evidência, o requerente somente poderia
aderir ao seguro indicado pelo banco réu, não lhe sendo facultada a escolha
de outra seguradora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1031595-31.2016.8.26.0554 - Santo André - Voto no 27.835
Sendo
assim,
necessário
o
reconhecimento
da
abusividade da cobrança de seguro pelo banco réu.
Portanto, condeno o réu à restituição das quantias
pagas pelo autor a título de seguro de proteção financeira e seguro auto
casco, acrescidas de correção monetária desde o desembolso e juros de
mora de 1% ao mês, desde a data da citação, permitida a compensação
com valores eventualmente ainda devidos.
Em razão da sucumbência mínima do réu, de rigor a
condenação do autor ao pagamento das custas e despesas processuais,
bem assim de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor dos
pedidos rejeitados, observada a gratuidade.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento
ao recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator